Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700199-52.2023.8.07.0018 RECORRENTE: KÁSSIA CILENE GODEIRO E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO (GHPU). LEI DISTRITAL N.o 5.195/2013. REAJUSTE ESCALONADO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357/RR (TEMA 864). AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357/RR), orientação estendida aos casos em que se discutem reajustes e gratificações decorrentes de Leis locais, mas em desconformidade com a respectiva Lei Orçamentária Estadual. 2. Descabe ao Poder Judiciário implementar reajuste nos vencimentos do servidor público, por força do que preceitua a Súmula Vincula no 37 do STF - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 3. Apelação provida. No recurso especial, a insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 17, § 1o, e 19, § 1o, inciso IV, ambos da Lei Complementar no 101/2000 (LRF), sustentando que, na hipótese em comento, a falta de previsão orçamentária é argumento insuficiente para impedir a eficácia do direito dos servidores ao reajuste legalmente garantido no artigo 22, § 2o, da Lei 5.190/2013, bem como o correspondente aumento da Gratificação por Habilitação em Fiscalização e Inspeção – GHFI, ambos não pagos, e referentes ao período a partir de 1o/9/2015. Destaca que a ausência de dotação orçamentária somente constitui fundamento de validade da suspensão da norma que concede reajuste escalonamento em relação ao exercício em que a lei é promulgada. Afirma que a possibilidade de suspensão da eficácia da norma, no caso de lei editada em 2013, não se estende aos reajustes previstos para 2015, pois houve tempo hábil para o administrador incluir a rubrica na dotação orçamentária futura, não se aplicando, portanto, o entendimento da Súmula Vinculante no 37/STF. Aduz que não lhe compete comprovar a existência de dotação orçamentária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do STF e deste Tribunal de Justiça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente sobre a inobservância ao princípio da legalidade. Nas contrarrazões, o recorrido formula pedido de fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 17, § 1o, e 19, § 1o, inciso IV, ambos da Lei Complementar no 101/2000 (LRF), bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desta forma, é imperiosa a subsunção do presente caso à tese do RE 905.357/RR, pois se trata de reajuste de vencimento relativo à terceira parcela do reajuste salarial referente à carreira Fiscalização de Atividades de Limpeza Urbana do Distrito Federal, prevista para 1o/09/2015, conforme Lei Distrital no 5.194/2013, mas sem previsão correspondente na Lei Orçamentária Anual. Insta ainda salientar que a determinação de implementação de parcela de reajuste instituída por lei, nesta seara, implicaria em nítida ofensa ao princípio de isonomia dos servidores, uma vez que acarretaria aumento salarial apenas à apelada/autora, o que é vedado pela Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” [...]No caso, em consulta aos documentos acostados aos autos, não findou demonstrada a previsão orçamentária da parcela do reajuste pleiteado. O apelante/réu, Distrito Federal, por sua vez, apresentou documentos que apontam que a quantia anual necessária para a implementação da 3a parcela dos reajustes para parte das categorias representa impacto orçamentário de 1,235 bilhão de reais, sem considerar qualquer pagamento relativo a exercícios anteriores. É o caso da Exposição de Motivos no 008/2013 – GAB/SEAP e Nota Técnica 6/2020 SEEC/SPLAN/SUOP (ID 51339276). Revelou, ainda, que na Nota Técnica 6/2020 – SEEC/SPLAN/SUOP, o passivo acumulado representa 6,709 bilhões de reais, no período de 2015 a 2020, e que a despesa anual a somar na folha de pagamento é de 1,319 bilhão de reais. Deste modo, não há como ser amparado o pedido de implementação do reajuste nos termos postos, devendo ser observada a jurisprudência no sentido de que os atos são ineficazes em relação aos exercícios financeiros para os quais não houve prévia e suficiente dotação orçamentária, obstando a produção de efeitos no respectivo exercício financeiro (TJDFT - ADI 20150020055176). Com razão, pois, o apelante DISTRITO FEDERAL, no pleito de reforma da r. sentença, devendo ser julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial” (ID. 51814520). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça, “não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). No que tange à invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, também não cabe subir o recurso extremo, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. EXTINÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE JUIZ DO TRABALHO. FILHA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ADESÃO DO INSTITUIDOR EM 2001. FALECIMENTO EM 2013. LEI 6.554/1978. DECRETOS 942-A/1980 E 83.226/1979. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA C. IMPROCEDÊNCIA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...] 3. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional (RE 1271077 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 10/8/2021). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016